Tribunal: TJMT
Processo: 1013369-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013369-66.2020.8.11.000
AGRAVANTE: EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por Eudinei Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Reivindicação de Promoção por desvio de função c/c Indenizatória no. 1026370-92.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a incompetência daquele Juízo para analisar e processar o feito, e, por consequência, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Esta Relatora determinou a intimação do Agravante para manifestar sobre eventual desprovimento do recurso, de forma monocrática, nos termos do artigo 932, IV, c, do CPC (id. 48457494).
Apesar de intimado, o Agravante não se manifestou quanto a determinação retro mencionada, anexando aos autos o comprovante do pagamento do preparo (id. 48808950).
Os autos retornaram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Denota-se dos autos que o Autor/Agravante ingressou com Ação Ordinária, objetivando o reconhecimento do desvio de função para condenar o Réu a proceder a promoção do Autor à graduação de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias entre as graduações de 1o Sargento PM e Tenente Coronel PM, por todo o período que o Autor esteve submetido ao desvio de função, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
O Juiz de Primeiro Grau, com fundamento no entendimento firmado por este Tribunal de Justiça e, considerando que a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, declarou a incompetência da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, com a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Pois bem. É cabível o julgamento monocrático como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista a presença dos requisitos apontados no art. 932 do CPC/2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
[...]
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
[...]. [Destaquei].
A matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discute a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, sendo firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [Destaquei].
Importante ressaltar que no voto retificador proferido pelo Relator, Des. Márcio Vidal, constou que a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.
Ademais, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado 1, que assim dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, c, do Código de Processo Civil, nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Eudinei Ferreira dos Santos.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 6 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora